Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HABILITAÇÃO DE CARTÃO A SISTEMA DE PAGAMENTO. CARTEIRA DIGITAL. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. Habilitação de cartões ao APPLE PAY e compras por meio de carteira digital durante a madrugada. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e realizadas por sistema de pagamento não usual, discrepantes do perfil do correntista. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
3. Presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pelo banco recorrente, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há que se sustentar a excludente de sua responsabilidade pela reparação material dos prejuízos suportados pelo correntista. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1812287 e 1767764.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.